Tribunal: TJSP
Processo: 2106866-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/RENAME – DOENÇA GRAVE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/RENAME – DOENÇA GRAVE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem; b) medicamento postulado, incluído no rol do SUS/RENAME, de sorte que a matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106). 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 3. Fornecimento do medicamento pretendido, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica. 4. Dever do Estado, reconhecido. 5. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 6. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 7. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, reformada, para conceder a referida medida excepcional. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.